Tribunal: TJSP
Processo: 0001971-48.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF),

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), além de não ter efeito vinculante, versa sobre hipótese de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001971-48.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HIAGO SILVEIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001971-48.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 46798
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001971-48.2020.8.26.0154 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: HIAGO SILVEIRA ALVES
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício
deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício,
porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não
acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui
requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da
LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão
de Regime da Execução No 12-DF), além de não ter efeito
vinculante, versa sobre hipótese de sentenciado condenado pela
prática de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Precedente deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fls. 18/22, que deferiu pedido de progressão
ao regime aberto ao sentenciado HIAGO SILVEIRA ALVES.
Na minuta de agravo, pugna o Parquet pela reforma da decisão,
para que o deferimento da progressão de regime seja condicionado ao
pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada. Sustenta, a
respeito, que o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Ag.Reg.
na Progressão de Regime da Execução No 12-DF deve incidir no caso, eis
que sua aplicação não é restrita aos crimes praticados contra a ordem
econômica e os denominados “crimes de colarinho branco”. Afirma, assim,
que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a concessão
do benefício, porquanto constitui ato de indisciplina (fls. 04/15).
Regularmente processado e contrariado (fls. 32/41) o agravo, o
MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 42/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001971-48.2020.8.26.0154 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 53/56).
É o relatório, em síntese.
Não merece censura a r. decisão hostilizada.
Ora, a digna Magistrada bem justificou as razões pelas quais
deferiu a progressão de regime, ainda que não verificado o pagamento da
pena de multa, a saber:
“Diante das primeiras manifestações do Ministério Público nesta
matéria, este juízo tentou buscar meios para que se apurasse eventual
condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de
apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa
jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da
segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do
benefício, o pagamento da multa.”.
Realmente, respeitado o entendimento da representante do
Ministério Público de Primeira Instância, a meu ver não é imprescindível
exigir o pagamento da pena de multa, antes de deferir a progressão de
regime e nem mesmo perquirir se o inadimplemento é ou não deliberado,
mediante trabalhosa pesquisa acerca da situação financeira do sentenciado.
Ora, consoante entendimento jurisprudencial citado na decisão
recorrida, cujo eminente Relator atualmente compõe esta C. 9a Câmara de
Direito Criminal, o artigo 112 da Lei de Execução Penal não prevê como
requisito o pagamento da pena de multa para a concessão da benesse
concedida ao agravante, eis que, “Na verdade, o julgamento ocorrido no
C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001971-48.2020.8.26.0154 -Voto no
4
referia-se a crimes contra a Administração Pública, principalmente
relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se
observa que os agentes possuem capacidade econômica, causando
grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente nesses
casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da
multa cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização, o que
não é observado no caso tendo em vista que o agravado cumpre pena
por delitos patrimoniais.” (Agravo de Execução Penal no
7000967-71.2018.8.26.0073, Relator Desembargador Alcides Malossi
Junior, j. 28/02/2019).
Seguindo a mesma orientação, confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso ministerial visando a
reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto,
por entender que o sentenciado não preencheu os requisitos para a
concessão da benesse, na esteira da atual orientação firmada pelo
STF, que passou a exigir o prévio pagamento da pena de multa como
requisito legal para a progressão de regime prisional
-
INADMISSIBILIDADE - As decisões do Pretório Excelso, exaradas nas
Execuções Penais (EP 12 e 16), invocadas pelo Parquet como
fundamento para o indeferimento da progressão ao regime semiaberto
deferida, não se aplica ao presente caso, conquanto não há notícia
de que o agravado tivesse deliberadamente inadimplido a pena de
multa imposta, não se olvidando que esta pode ser cobrada a
qualquer tempo, mesmo quando o sentenciado estiver em liberdade.
Além disso, as execuções penais em trâmite junto ao STF referem-se
a apenados pela prática de crimes econômicos praticados contra o
erário, nos quais, conforme asseverado pelo Ministro Roberto
Barroso, “a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada
com rigor, há de ser a de natureza pecuniária” (EP 12). Na
hipótese ali ventilada, diversamente da presente, ponderou-se a
situação econômica abastada do réu, demonstrando a possibilidade
de adimplir a multa imposta cumulativamente. Agravo improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001971-48.2020.8.26.0154 -Voto no
5
(TJSP, Agravo de Execução Penal no 7002959-04.2017.8.26.0073, Relator
Desembargador Paulo Rossi, j. 1o/08/2018).
Note-se, ademais, que o precedente do Pretório Excelso (Ag. Reg.
na Progressão de Regime na Execução Penal 12/DF), que decidiu pela
impossibilidade de concessão da progressão de regime em caso de
inadimplemento deliberado de pena de multa cumulativamente aplicada,
não tem efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, uma vez que
trata de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e
lavagem de dinheiro.
Em sendo assim, entendo como suficiente a verificação do
preenchimento dos requisitos mencionados no artigo 112, caput e § 1o, da
Lei de Execução Penal para que sentenciados tenham direito a progredir
de regime. E, na hipótese, referidos requisitos foram alcançados, eis que o
reeducando cumpriu o lapso de pena necessário e apresenta bom
comportamento carcerário. Além disso, pelo que se infere das cópias do
processo de conhecimento, não me parece que o agravado seja pessoa
abastada, não havendo, portanto, mínimas indicações de que o
inadimplemento da pena de multa seja deliberado, evidenciada, de outra
vertente, que eventual pesquisa sobre sua situação financeira é
despicienda (fls. 35 dos autos no 0002992-64.2017.8.26.0154).
Em suma, a decisão agravada se mostra correta e não comporta
reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial,
mantendo a r. decisão recorrida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001971-48.2020.8.26.0154 -Voto no
6